Tribunal: TJBA
Processo: 8000862-57.2020.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000862-57.2020.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IRANI DIAS DA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
APARECIDA JUSLEY DO CARMO COELHO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DESNECESSIDADE SUPERVENIENTE DA MULTA. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.

A fixação de astreintes possui natureza coercitiva, objetivando compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, facultando-se ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, a sua majoração, redução ou exclusão, conforme o caso, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

Configurada a desnecessidade superveniente da multa diária, porquanto atingida sua finalidade — forçar o cumprimento da obrigação principal — impõe-se a sua redução, especialmente diante da constatação de que o montante alcançado pelas astreintes se revelou desproporcional em relação ao valor econômico da demanda.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a possibilidade de revisão do valor das astreintes quando caracterizada sua exorbitância ou irrazoabilidade, sem que isso implique violação à coisa julgada.

No caso, o valor inicialmente fixado a título de astreintes (R$ 175.000,00) superou demasiadamente o valor do procedimento médico (R$ 99.558,04), mostrando-se excessivo e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Redução do valor das astreintes para R$ 5.000,00, quantia que se afigura suficiente para a finalidade coercitiva a que se destina, além de evitar o enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000862-57.2020.8.05.0052
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada IRANI DIAS DA SILVA ANDRADE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento parcial , nos termos do voto do relator.

Salvador
, .